Tribunal: STF
Processo: HC 104963
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RÉU PRONUNCIADO – DEFESA TÉCNICA PATROCINADA POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA OAB FOI CANCELADA POSTERIORMENTE AOS ATOS POR ELE PRATICADOS RELATIVAMENTE À FASE DO “JUDICIUM ACCUSATIONIS” – ATUAÇÃO DESSE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA, ENQUANTO TAL, REPUTADA EFICIENTE  – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO INDEFERIDO.